Tribunal: TJDFT
Processo: 0739760-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739760-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO TRINDADE DOS PRAZERES AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO F D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MIGUEL ANGELO TRINDADE DOS PRAZERES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de execução de título extrajudicial, Processo n° 0715003-63.2020.8.07.0007, em que litiga com CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II – LONG BEACH BLOCO F, indeferiu o pedido de suspensão da execução (ID 140454043, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41575233), o agravante diz ter formulado pedido de suspensão da execução de origem, ao argumento de que a titularidade do imóvel está sendo discutida nos autos de ação de rescisão contratual proposta em face da Caixa Econômica Federal (Processo n° 1008072.75.2020.4.01.3400), em trâmite perante a Primeira Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília. Tece considerações sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Menciona não ser dono do imóvel cujos débitos condominiais estão sendo executados. Alega que o pagamento da quantia executada é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Aduz que o pedido de suspensão encontra fundamento no artigo 313, do Código de Processo Civil. Menciona a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Requer, ao final, que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 41704236), o agravante apresentou os documentos de ID 42163906 e 42163907. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso dos autos, o agravante, intimado para comprovar os requisitos para concessão do benefício, limitou-se a promover a juntada dos extratos bancários de IDs 42163906 e 42163907, o que se revela insuficiente. Frise-se que, no bojo do agravo de instrumento n° 0705993-58.2021.8.07.0007, interposto nos embargos à execução 0705993-58.2021.8.07.0007, e que envolve as mesmas partes, o pedido já havia sido indeferido liminarmente, a par da seguinte fundamentação: Contudo, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado, exigindo-se a comprovação da alegação de miserabilidade, segundo se infere em uma interpretação sistemática dos arts. 98, §3o, e 99, do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/88. No caso dos autos, o agravante foi intimado nos autos de origem, por mais de uma oportunidade, para comprovar a hipossuficiência financeira, mas não o fez a contento, eis que sequer demonstrou os gastos com as despesas ordinárias. Há, ainda, nos autos de origem e nos autos da ação de execução elementos que indicam não se tratar de parte hipossuficiente, conforme se infere das pesquisas realizadas para a localização de bens penhoráveis (ID 90704387 dos autos da ação de execução). Vê-se, ainda, que o agravante reside em bairro valorizado (Setor Sudoeste), possui dois veículos seminovos (fabricados em 2021 e 2020) registrados em seu nome e constituiu advogado particular para patrocinar a sua defesa, sendo que, embora este fato não seja óbice à concessão do pedido da gratuidade de justiça, certo é que, aliado aos demais elementos dos autos e a falta de comprovação da hipossuficiência, apenas confirma o acerto da decisão agravada. Nesta perspectiva, por ora, deve ser mantido o indeferimento ao benefício pleiteado. No presente agravo, o recorrente sequer traça fundamentação específica e que exponha as razões pelas quais necessita do benefício, nem apresenta documentos que permitam a aferição de sua capacidade financeira, a revelar que o quadrante examinado no ano de 2021 se mantém. Nessa perspectiva, a parte não faz jus ao benefício. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada. Ao ensejo, intime-se o agravante para que efetue, no prazo de 5 dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator